Tribunal: CARF
Processo: 10280.721757/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/05/2009
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. SÚMULA CARF 186.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.o
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721757/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.358 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/05/2009
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO
ANTERIORMENTE PRESTADA. SÚMULA CARF 186.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e
“f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.o
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário. A Conselheira
Mariel Orsi Gameiro suscitou de ofício a nulidade por incidência da prescrição intercorrente e,
vencida nesse quesito, acompanhou o Relator nas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721757/2009-31
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.358 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721757/2009-31

Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em decorrência de
prestação intempestiva de informação sobre carga transportada, com a seguinte
descrição dos fatos:  A empresa WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA., CNPJ
00.423.733/0004-81, representando o armador MITSUI OSK LINES LTD, registrou
no Porto da Vila do Conde o embarque do Manifesto Eletrônico no 0209700775850,
contendo 37 (trinta e sete) Conhecimentos de Carga, vinculado à Escala no
09000122703;  A embarcação atracou naquele porto em 06/05/2009 e desatracou no dia
07/05/2007;  Em 08/05/2009, a WILSON SONS solicitou a retificação do referido
Manifesto para exclusão dos seguintes Conhecimentos de Carga Eletrônicos (CE):
CE no 782679778 (BL MOLU782679778) e CE no 782679853 (BL MOLU782679853).
Posteriormente, em 27/05/2009, a mesma empresa solicitou também a retificação
de Carga no MOLU782733357, alterando a sua cubagem de 16,308 m3 para
18,120 m3;  Dian
te desses fatos, entendeu a fiscalização que houve descumprimento do
prazo previsto pela IN RFB no 800/2007 para retificação de informação prestada, no
sistema SISCOMEX-CARGA, relativa à carga de exportação, motivo pelo qual
decidiu pela aplicação da penalidade prevista pelo artigo 107, inciso IV, alínea “e”,
do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003,
o que resultou numa autuação no valor de R$ 5.000,00.
Intimada pessoalmente do auto de infração em 02/06/2009 (fl. 02), a empresa
autuada apresentou impugnação e documentos em 02/07/2009 (fls. 25 a 45). A defesa
alegou que:
1. A impugnação apresentada é tempestiva;
2. De início, apresentou um resumo dos fatos que determinaram o lançamento,
pela fiscalização, da multa em questão. Reproduziu legislação;
3. Concorda que as correções foram realizadas após o embarque. Contudo, por
se tratar de cargas de exportação, fez-se necessário elaborar Registro de Exportação
e Declaração de Exportação, portanto, pressupõem-se que a fiscalização tinha
conhecimento das cargas que foram embarcadas;
4. Apesar da retificação tardia, não houve embaraço ou prejuízo à fiscalização,
apenas descumprimento do prazo estabelecido em ato administrativo, todos os
Manifestos e Conhecimentos foram registrados de acordo com o que estabelece o
sistema Mercante;
5. O atraso se deu por razões alheias à vontade da impugnante;
6. Sua conduta não se encontra tipificada na alínea “e”, do inciso IV, do artigo
107, do Decreto-lei no 37/66, na redação dada pela Lei no 10.833/03;

7. Entende que não deixou de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, apenas apresentou pedido de retificação com atraso, hipótese não
prevista no comando legal para a aplicação da penalidade cominada;
8. Não se admite que o Poder Público imponha penalidade por analogia nem
por interpretação extensiva;
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.358 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721757/2009-31

9. Repisou que não se pode interpretar que o atraso na apresentação do pedido
de retificação possa configurar embaraço ou impedimento à ação da fiscalização;
10. As informações relativas aos CE constantes da autuação foram prestadas
antes de qualquer intimação ou notificação expedida pela fiscalização aduaneira;
11. O procedimento fiscalizatório só ocorreu após a correção espontânea das
informações pela impugnante. De acordo com o artigo 138 do CTN, a
responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração. No mesmo
sentido, o artigo 102 do Decreto-lei no 37/66;
12. Não pode ser cominada penalidade à impugnante, uma vez que ela não
reveste a condição de empresa de transporte internacional, nem é prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta ou agente de carga. Na
condição de agência de navegação tem por fim prover todas as necessidades do navio
no porto de destino;
13. Por fim, requer seja julgado improcedente o auto de infração.

A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente nos
seguintes termos:

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 27/05/2009
MULTA POR RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE INFORMAÇÃO
SOBRE CARGA MARÍTIMA. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA MARÍTIMA.
Nos termos do disposto pela Instrução Normativa RFB no 800/2007 e Ato
Declaratório Executivo COREP no 03/2008, constitui obrigação da agência
marítima, atuando como representante legal do transportador estrangeiro, prestar
informações à Secretaria da Receita Federal do Brasil acerca da carga
transportada, na forma, prazo e condições estabelecidos, sob pena de incorrer na
infração prevista pelo artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/1966, com a redação pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
A multa é aplicada para cada deferimento, automático ou não, de
retificação do manifesto eletrônico, conhecimento eletrônico ou item de carga.
INVIABILIDADE DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
É inviável a aplicação da denúncia espontânea nos casos em que o atraso
na prestação de informações é a própria conduta que a legislação pretende
combater. Súmula CARF 49.

Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.358 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721757/2009-31

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Inicialmente afasta-se, por imposição da Súmula CARF no 185 (observância
obrigatória), os argumentos de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente, no sentido de ser
ilegítima a responsabilidade da Agência de Navegação (agente marítima) para figurar no polo
passivo do presente Auto de Infração, a saber:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-
006.101, 3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e
3401-002.379.
Desta feita, rejeito a preliminar suscita pela Recorrente.
No mérito, entendo que a multa aplicada à Recorrente deve ser totalmente
afastada, senão vejamos.
A Instrução Normativa Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007, determinava que a retificação de CE fora do prazo configurava prestação de informação
fora do prazo, nos seguintes termos:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no
37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela
não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação. (grifouse)
No entanto, o artigo transcrito foi revogado pela Instrução Normativa RFB no
1.473, de 02 de junho de 2014. Ademais, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da
Solução de Consulta Interna no 2Cosit, de 4 de fevereiro de 2016, consolidou entendimento que a
multa em pauta não se e aplica ao caso de retificação de informação já prestada pelo
interveniente, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800,
de 27 de dezembro de 2007.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.358 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721757/2009-31

As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007. (grifouse)

O tema foi sumulado pela CARF nos seguintes termos:
Súmula CARF no 186 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661,
3301-003.995 e 3201-007.106.
Dessarte, com supedâneo no art. 106, II, do CTN, na Instrução Normativa RFB no
1473, de 2014, na Solução de Consulta Interna no 2 Cosit de 2016 e na Súmula CARF no 186,
inaplicável a penalidade sob análise.
Por fim, afastada a penalidade nos termos expostos, resta prejudicado os
argumentos atinentes a denúncia espontânea.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou provimento
ao recurso voluntário para afastar a aplicação da multa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 125
DF CARF MF
Original